Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. TRABALHADOR AUTÔNOMO, NA QUALIDADE DE MICROEMPRESÁRIO. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRAPONTO À RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO.

1. A celeuma assenta-se sobre a inviabilidade de fiscalização adequada da proposta particular de emprego apresentada pela Defesa, sem subordinação a um empregador ou pessoa responsável pela fiscalização das atividades laborais que serão desempenhadas pelo agravante, na sua condição de borracheiro, alinhador e soldador, conforme declarações, há mais de trinta anos.

2. A fiscalização da atividade laboral exercida fora do ambiente penitenciário é um dos fatores que compõe a metodologia que visa a reinserção do preso na sociedade. De outro modo, não seria possível aferir se o detento estaria cumprindo suas obrigações obreiras e obedecendo às determinações das autoridades e de seus agentes no desempenho do trabalho externo, foi a motivação para o indeferimento do trabalho externo.

3. Esse raciocínio, contudo, não pode excluir significativa parcela dos presos, que são profissionais autônomos e que exerciam essas atividades antes do cumprimento da pena privativa de liberdade sem subordinação a um empregador, nem pode ignorar a realidade brasileira, dada a dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho, principalmente daqueles inseridos no sistema penitenciário.

4. O trabalho externo se mostra importante meio de ressocialização e reintegração do condenado à sociedade e não deve ceder à dificuldade de fiscalização ocasionada unicamente pela falta de subordinação a um empregador particular, devendo o Estado procurar meios adequados para a fiscalização deste contingente, com determinação rigorosas contra burlas; e não somente negar-lhe o direito ao trabalho de forma generalizada.

5. Recurso a que se dá provimento para conceder o benefício do trabalho externo, nos termos da proposta apresentada.